Tribunal: STF
Processo: ARE 1387041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE RESERVA LEGAL COLETIVA EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA - Dano ambiental demonstrado e incontroverso - Passivo ambiental preexistente à desapropriação do imóvel rural - Responsabilidade exclusiva do ITESP pela recuperação da área - Responsabilidade civil ambiental do assentado afastada - Improcedência da ação com relação a ele. 



    CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AMBIENTAL - Medida que deverá se dar em conformidade com projeto de recuperação ambiental aprovados pelo órgão ambiental competente, descabida a imediata condenação do corréu a providenciar a recomposição vegetal da área, que se encontra em estádio pioneiro de regeneração natural, pois caberá ao órgão ambiental avaliar a necessidade do plantio de mudas e a forma como deverá se dar a restauração ecológica. 



     OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA DE RECOLHER EM CONTA JUDICIAL A QUANTIA SUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER -Condenação afastada, no particular inteligência dos artigos 497, 499 e 536 do CPC - Condenação que deve ter por objeto a tutela específica ou o resultado prático equivalente, cabendo ao juízo, em sede de cumprimento de sentença, buscar sua efetivação utilizando todas as medidas necessárias e pertinentes - Conversão em perdas e danos que deve ser pleiteada e avaliada em momento processual oportuno, precipitada a antecipação da questão.



     INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS IRRECUPERÁVEIS - Descabimento - Obrigação de fazer consistente na recomposição de vegetação em remanescente florestal - Existência de danos irreversíveis que não restou demonstrada ou mencionada nas provas coligidas em inquérito civil ou na perícia judicial - RECURSO DO CORRÉU DANIEL PROVIDO, RECURSO DO CORRÉU ITESP PROVIDO EM PARTE.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, 163 e 225, § 3º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.343.999-AgR, Rel. Min. Luiz Fux -Presidente)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator